Tribunal: TJSP
Processo: 2189850-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, em sede de AI, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, por consequência. Ausência de vício. Erro material não caracterizado. Prazo de cinco anos ultrapassado. Conduta contraditória do credor que por mais de nove anos não tomou providência para obter a satisfação do próprio crédito. Acórdão que analisou corretamente o embate entre as

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, em sede de AI, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, por consequência. Ausência de vício. Erro material não caracterizado. Prazo de cinco anos ultrapassado. Conduta contraditória do credor que por mais de nove anos não tomou providência para obter a satisfação do próprio crédito. Acórdão que analisou corretamente o embate entre as partes. Infringência pretendida e afastada. Acórdão mantido. Embargos declaratórios rejeitados.